Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIETÁRIO. RESTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUOTA PARTE PRESERVADA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. LEI No 8.009/1990, ART. 3o, VII. STJ. SÚMULA 549. STF. TEMA 295. REPERCUSSÃO GERAL. RE 612.360/SP.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e consequente cerceamento de defesa ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal (Lei no 8.009/1990, art. 1o).
3. Tratando-se de penhora de bem indivisível, deve-se reservar ao coproprietário ou ao meeiro a sua quota parte (CPC, art. 843, caput). Não há qualquer restrição legal quanto à penhora de bem indivisível ou em condomínio.
4. “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000” (STF, Tema 295, RE 612.360/SP).
5. “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. (STJ, Súmula 549).
6. Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de determinar que a penhora do imóvel de copropriedade da embargante tenha sido indevida, deve ser mantida a constrição exclusivamente sobre a quota parte do executado.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido.